Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702155-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA EMBARGADO: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 56657111 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 08 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator